Tribunal: TJDFT
Processo: 0001899-38.1998.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001899-38.1998.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ENGEAR ELETROMECANICA E AR CONDICIONADO LTDA, JOSE OSVALDO BRANDT, ENGEAR ELETROMECANICA E AR CONDICIONADO LTDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A fim de instruir o requerimento ID 16581477, intime-se o credor ENGEAR ELETROMECANICA E AR CONDICIONADO LTDA, para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os seguintes documentos: I) procuração atualizada outorgada a advogado; II) cópia do documento pessoal do sócio que firmou a procuração; III) cópia de seus atos constitutivos (com respectivas/últimas alterações) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; IV) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal; V) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; e VI) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. Além disso, devem comprovar, se o caso, a extinção da sociedade, bem como os beneficiários da liquidação do ativo da pessoa jurídica. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios